Tribunal: TJSP
Processo: 1007115-82.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE BANCÁRIA.

UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CHIP DE TELEFONIA DO AUTOR POR TERCEIROS, COM SUCESSIVAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NA MONTA DE r$ 116.756,00, COM BLOQUEIO IMEDIATO DE SUA CONTA CORRENTE PELO BANCO AO DETECTAR INDÍCIOS DE FRAUDE.

MÉRITO RECURSAL QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO DEVER DE PAGAR QUANTIA A TÍTULO COMPENSATÓRIO POR

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE BANCÁRIA.

UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CHIP DE TELEFONIA DO AUTOR POR TERCEIROS, COM SUCESSIVAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NA MONTA DE r$ 116.756,00, COM BLOQUEIO IMEDIATO DE SUA CONTA CORRENTE PELO BANCO AO DETECTAR INDÍCIOS DE FRAUDE.

MÉRITO RECURSAL QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO DEVER DE PAGAR QUANTIA A TÍTULO COMPENSATÓRIO POR DANO MORAL.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PELOS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (SÚMULA 479, C. STJ). ESTORNO DA QUANTIA E LIBERAÇÃO DE ACESSO À CONTA CORRENTE QUE SOMENTE OCORRERAM APÓS O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, PORQUE, EMBORA A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO SEJA SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE, NO CASO EM DISCUSSÃO, O AUTOR SOFREU DESGASTES COM O BLOQUEIO DE SUA CONTA POR MAIS DE UM MÊS, SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA APÓS OS REITERADOS PEDIDOS DE RESOLUÇÃO DA CONTENDA PELA VIA ADMINISTRATIVA.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PORQUE A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS SEUS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007115-82.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
INTER S/A, é apelado ANDRÉ SOBREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007115-82.2019.8.26.0004 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional da Lapa – 3a Vara Cível
Processo n°:
1007115-82.2019.8.26.0004
Apelante:
BANCO INTER S/A
Apelado:
ANDRÉ SOBREIRA DA SILVA
Juiz Prolator: Sidney Tadeu Cardeal Banti
VOTO N.o 18.376
APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE BANCÁRIA.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CHIP DE TELEFONIA
DO AUTOR POR TERCEIROS, COM SUCESSIVAS
TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NA MONTA DE R$
116.756,00, COM BLOQUEIO IMEDIATO DE SUA
CONTA CORRENTE PELO BANCO AO DETECTAR
INDÍCIOS DE FRAUDE.
MÉRITO RECURSAL QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA,
OU NÃO, DO DEVER DE PAGAR QUANTIA A TÍTULO
COMPENSATÓRIO POR DANO MORAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
PELOS
DANOS
GERADOS
POR
FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E
DELITOS
PRATICADOS
POR
TERCEIROS
NO
ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS (SÚMULA 479,
C. STJ). ESTORNO DA QUANTIA E LIBERAÇÃO DE
ACESSO À CONTA CORRENTE QUE SOMENTE
OCORRERAM APÓS O DEFERIMENTO DA TUTELA
DE URGÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE CONDENOU
O RÉU AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR
DANO MORAL, PORQUE, EMBORA A COBRANÇA
INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO SEJA SUFICIENTE PARA
A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE
PERSONALIDADE, NO CASO EM DISCUSSÃO, O
AUTOR SOFREU DESGASTES COM O BLOQUEIO DE
SUA CONTA POR MAIS DE UM MÊS, SEM
QUALQUER ASSISTÊNCIA APÓS OS REITERADOS
PEDIDOS DE RESOLUÇÃO DA CONTENDA PELA VIA
ADMINISTRATIVA.
DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA
CONDENAÇÃO PORQUE A QUANTIA DE R$ 5.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007115-82.2019.8.26.0004 -Voto no
3
(CINCO MIL REAIS) SE AFIGURA RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO
OS
SEUS
EFEITOS
COMPENSATÓRIO
E
PEDAGÓGICO.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
BANCO INTER S/A apela da r. sentença de fls.
288/292, que, nos autos da ação indenizatória c/c obrigação de fazer,
ajuizada por ANDRÉ SOBREIRA DA SILVA, assim decidiu:
Ante o exposto. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação ajuizada por André Sobreira da Silva em face de
Banco Inter S/A nos termos do artigo 487, I do CPC. Torno
em definitivo os efeitos da tutela. Condeno o banco réu ao
pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O
referido valor deverá ser atualizado conforme índice da tabela
prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a
fixação, bem como deverá incidir juros de 1% ao mês desde a
citação. Face a sucumbência mínima do autor, o réu deverá
arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios ora arbitrados em R$ 1.500,00.
Inconformado, argumenta o apelante (fls. 294/306),
em síntese, que inexiste dano moral compensável, tendo em vista a
ausência de culpa da instituição financeira, que, ao bloquear a conta
corrente do autor em razão de suspeitas de fraude, agiu de forma
diligente e consentânea às diretrizes do BACEN.
Ademais, “[...] além da apelante ser vítima de fraude tanto
quanto a apelada, apenas a apelante suportou efetivo prejuízo vez que quitou em
favor da apelada o valor apropriado pelos fraudadores, ou seja, das vítimas, é a
apelante que terá de fato o prejuízo de R$ 116.756,00 (cento e dezesseis mil
setecentos e cinquenta e seis reais)” (fl. 297).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007115-82.2019.8.26.0004 -Voto no
4
Pondera, subsidiariamente, acerca da necessária
redução do quantum arbitrado a título compensatório, em conformidade
aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como à
vedação ao enriquecimento sem causa da contraparte.
O recorrente pugna, pois, pela reforma da r.
sentença a fim de que os pedidos expostos na inicial sejam julgados
totalmente improcedentes.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 307/308) e
respondido (fls. 312/318).
Manifestação do apelado favorável ao julgamento
virtual (fl. 328).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação indenizatória c/c obrigação de
fazer, com base em fraude perpetrada em 18/04/19 na conta bancária do
autor, mediante utilização indevida de seu chip (operadora de telefonia
TIM) por terceiros, com sucessivas transações financeiras das 15h00 às
16h30 que lhe ocasionaram prejuízo material de R$ 116.756,00,
assomado ao bloqueio imediato de sua conta corrente por detecção de
indícios de fraude pelo banco réu (cf. boletim de ocorrência de fls.
28/29, comprovantes de fls. 30/33, e-mails de fls. 34/81, protocolo de
atendimento eletrônico junto à ANATEL de fls. 82/86 e termo de
quitação de fls. 92/95).
Cinge-se o mérito recursal à existência, ou não, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007115-82.2019.8.26.0004 -Voto no
5
dever de pagar quantia a título compensatório por dano moral, haja vista
a narrativa acima exposta, sendo incontroversa a ocorrência de fraude.
A esse respeito, tem-se que “as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).
Ademais, em que pese o estorno da referida quantia,
bem como a liberação de acesso à conta corrente do autor, tais medidas
somente ocorreram após o deferimento da tutela de urgência pelo DD.
Juízo a quo
cf. decisão de 12/06/19 (fl. 129), comprovante de
pagamento de 03/07/19 (fls. 158/159) e cadastro de contas bancárias de
10/07/19 (fl. 160).
É certo que, em regra, a cobrança indevida, por si
só, não é suficiente para a caracterização da lesão ao direito de
personalidade.
Todavia, no caso em discussão, a falha na prestação
do serviço não pode ser considerada mero dissabor, na medida em que o
autor sofreu desgastes com o bloqueio de sua conta por mais de um mês
(cf. data de protocolo da inicial, a saber, 06/06/19), sem qualquer
assistência após os reiterados pedidos de resolução da contenda pela via
administrativa, i.e., somente obteve atenção da instituição financeira
após o ajuizamento da demanda, em cumprimento à determinação
exarada pelo DD. Juízo a quo em sede de liminar.
Afigura-se razoável e proporcional, pois, manter a
condenação arbitrada pela sentença na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007115-82.2019.8.26.0004 -Voto no
6
reais), levando-se em consideração os efeitos compensatório e
pedagógico, bem como as circunstâncias peculiares do caso em análise.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Majora-se a condenação do requerido em honorários
advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85,
§11, do CPC.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator